Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-66.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO MÁXIMA. ADEQUADA. TEMA 1202 DO STJ

1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. In casu, ausente o interesse recursal quanto ao reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal, por várias vezes), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.

4. A análise neutra ou favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não interfere no cálculo da pena-base. Somente a avaliação negativa das circunstâncias judiciais é capaz de repercutir na fixação da reprimenda na primeira fase da dosimetria

5. A pretensão de levar a pena a patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.202 (REsp 2029482/RJ e REsp 2050195/RJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições”.

7. In casu, embora não haja a comprovação da quantidade exata de crimes praticados, há elementos suficientes nos autos que demonstram que os atos libidinosos foram praticados pelo réu contra a vítima inúmeras vezes, pelo período de um ano, o que justifica o aumento máximo (2/3) pela regra do crime continuado.

8. Recurso conhecido e desprovido.